Tribunal: TJES
Processo: 0014561-95.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014561-95.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KATIUSCIA SILVA HUPP e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014561-95.2014.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KATIUSCIA SILVA HUPP

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE 16 ANOS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. NULIDADE POR
REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA. INEXISTÊNCIA. PRIMARIEDADE NÃO É ATENUANTE LEGAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA O PLEITO. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA CORRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. APELANTE CONDENADA A REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal da Serra, Comarca da Capital, que a condenou pela prática do crime de roubo majorado, com emprego de arma e concurso de pessoas, na forma do art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 29, ambos do Código Penal. A defesa, preliminarmente, alega a prescrição da pretensão punitiva e a nulidade por
reformatio in pejus
indireta. No mérito, requer a redução da pena, a alteração do regime inicial e a concessão de prisão domiciliar. O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso. O parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de nulidade por
reformatio in pejus
indireta, bem como se a dosimetria da pena e o regime inicial fixados estão corretos, e se a apelante tem direito ao cumprimento da pena em prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena aplicada, de 8 anos e 4 meses de reclusão, prescreve em 16 anos. O lapso temporal entre os marcos interruptivos da prescrição não ultrapassou 16 anos, o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

A alegação de nulidade por
reformatio in pejus
indireta é improcedente, uma vez que o recurso sequer foi julgado e a primariedade não se enquadra nas atenuantes legais.

A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com o art. 68 do Código Penal, e as circunstâncias judiciais desfavoráveis foram devidamente fundamentadas. O valor da pena foi proporcional à conduta, e o regime fechado é o único cabível, pois a pena foi fixada acima de 8 anos de reclusão.

O pleito de prisão domiciliar não tem amparo legal, pois a ré não preenche os requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal, que exige o cumprimento de pena em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva não se configura quando o lapso temporal entre os marcos interruptivos não ultrapassa o prazo legalmente previsto.

A primariedade não é uma atenuante legal, e sua análise ocorre na primeira fase da dosimetria da pena.

A dosimetria da pena, quando fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantida.

O cumprimento de pena em prisão domiciliar é cabível apenas para apenados em regime aberto.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 65, 68, 109, II, 110, §1º e 157, § 2º, I e II, do Código Penal; art. 33, § 2º, do Código Penal; art. 29 do Código Penal; art. 117 da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ. AgRg no AREsp n. 2.553.446/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025; TJDFT, Acórdão 761961, 20120710378374APR, Relator: CESAR LOYOLA, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2014, publicado no DJE: 21/2/2014; HC 192870 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-03-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014561-95.2014.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KATIUSCIA SILVA HUPP

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Argumenta que, com a pena final de 8 anos e 4 meses de reclusão, e o recebimento da denúncia em 21 de maio de 2015, a prescrição teria ocorrido em 10/06/2009.

No entanto, a alegação não procede.

Tendo em vista que o Ministério Público não recorreu, a pena fixada na sentença, de 8 anos e 4 meses de reclusão, serve como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional.

De acordo com o art. 109, inciso II, c/c art. 110, § 1º, do Código Penal, o prazo de prescrição é de 16 (dezesseis) anos para esta pena.

Os fatos ocorreram em 11 de julho de 2006, a denúncia foi recebida em 21 de maio de 2015, e a sentença foi publicada em 21 de junho de 2024.

Desta forma, não transcorreu o lapso temporal superior a 16 anos entre os marcos interruptivos.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR - REFORMATIO PEJUS INDIRETA

A defesa sustenta a ocorrência de nulidade por
reformatio in pejus
indireta pela não redução da pena devido à primariedade da ré.

Ressalte-se que a
Reformatio in pejus
indireta é a situação na qual o agravamento da situação do réu ocorre após o julgamento de um recurso exclusivo da defesa.

Como o presente recurso de apelação sequer foi julgado, não há como alegar a ocorrência de
reformatio in pejus
indireta.

Além disso, a primariedade não é uma atenuante prevista no rol do art. 65 do Código Penal. A primariedade do agente é uma condição neutra, que não afeta a aplicação da pena na segunda fase da dosimetria. A primariedade do agente é valorada na primeira fase da dosimetria da pena.

Portanto, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
K
ATIUSCIA SILVA HUPP
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática do crime de roubo majorado, com emprego de arma e concurso de pessoas, na forma do art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa.

No recurso, a defesa da apelante suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal e a nulidade por
reformatio in pejus
indireta. No mérito, requer a redução da pena, a alteração do regime inicial e a concessão de prisão domiciliar.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja reconhecida a prisão domiciliar da apelante, caso preenchidos os requisitos legais.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, para que a sentença seja mantida integralmente.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 11 de julho de 2006, os denunciados Katiuscia Silva Hupp, Josias de Oliveira e Giovani de Jesus Loureiro, de forma consciente e em comunhão de vontades, concorreram para a efetivação do crime de roubo contra a vítima Fabiana Felipe Nader. A denúncia relata que Katiuscia, que trabalhava no salão de beleza visitado pela vítima para vender joias, avisou seu namorado, Josias, da presença da vítima. Josias, então, convidou Giovani para o roubo e forneceu uma arma de fogo. Giovani, sob grave ameaça, subtraiu joias avaliadas em R$ 300.000,00, além de um celular e R$ 200,00 em dinheiro.

Pois bem.

A defesa busca a redução da pena, alegando a desqualificação do abuso de confiança e a primariedade da ré.

A dosimetria da pena, no entanto, foi realizada de forma correta e devidamente fundamentada, respeitando o critério trifásico do art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão. O juízo a quo considerou desfavoráveis três circunstâncias judiciais: culpabilidade (pela premeditação do crime), circunstâncias do crime (pelo uso de arma de fogo) e consequências do crime (pelo grande abalo psicológico da vítima e prejuízo patrimonial exorbitante de R$ 300.000,00).

A exasperação da pena-base foi calculada em 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância negativa, conforme orientação jurisprudencial (STJ. AgRg no AREsp n. 2.553.446/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

O emprego de arma de fogo foi utilizado para exasperar a pena-base, enquanto a majorante do concurso de pessoas foi aplicada na terceira fase da dosimetria.

Não há que se falar em desqualificação do abuso de confiança, pois a sentença sequer utilizou essa majorante na dosimetria da pena da ré.

Observa-se que, conforme bem destacado pela Procuradoria de Justiça, “
a fase dosimétrica foi calculada de forma absolutamente escorreita, não havendo qualquer reparo a ser feito
”.

Com efeito, tendo em vista que a reprimenda final foi fixada em patamar superior a 08 (oito) anos, o regime inicial cabível é o fechado, na forma do disposto no artigo 33, § 2.º, alínea “a”, do Código Penal.

A defesa pleiteia a prisão domiciliar para a apelante, alegando que ela é mãe de três filhos, dois com deficiências (autismo e TDAH), e que os avós maternos, idosos, não teriam condições de cuidar deles.

O pleito não pode ser acatado, pois o art. 117 da Lei de Execução Penal admite a prisão domiciliar apenas para apenados que se encontram em regime aberto.

A apelante foi condenada a iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, pois a pena definitiva é superior a 8 anos.

A decisão do STF no Habeas Corpus 143641, citada pela defesa, refere-se à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mulheres com filhos, e não ao cumprimento de pena em regime diverso do aberto, como é o caso da apelante.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)